Tribunal: STF
Processo: RE 434547
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 602.347/MG. PRECEDENTES.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em sede de repercussão geral no RE 602.347/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, incide a legislação em vigência na data do fato gerador; isto é, prevista na legislação contemporânea aos lançamentos.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.